Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-52.2020.8.11.0005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000746-52.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NA MANUTENÇÃO DE UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUALIFICADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual se alegou omissão do Estado quanto à precariedade estrutural e à insuficiência de efetivo no Núcleo da Polícia Militar do Município de Alto Paraguai/MT. O pedido consistiu na determinação judicial de providências específicas por parte do Executivo estadual, incluindo reformas prediais, aquisição de equipamentos e reforço de pessoal. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de omissão qualificada a justificar a intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada omissão qualificada do Estado de Mato Grosso na manutenção da estrutura e efetivo do Núcleo da Polícia Militar de Alto Paraguai; (ii) estabelecer se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas administrativas relacionadas à política pública de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a atuação do Judiciário na execução de políticas públicas apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a inércia estatal diante de direito fundamental essencial, nos moldes do decidido no RE 592.581/RS (Tema 220).

4.

O auto de constatação anexado aos autos não evidencia situação emergencial ou grave violação a direito fundamental, limitando-se a apontar deficiências pontuais, como necessidade de pintura, substituição de portas e conserto de goteiras.

5.

Em relação ao efetivo, há comprovação de atuação estatal para mitigar a deficiência temporária de pessoal, inclusive com previsão de retorno de servidores e apoio intermunicipal de batalhões vizinhos.

6.

A ausência de conduta deliberadamente omissiva por parte do Estado de Mato Grosso afasta a possibilidade de intervenção judicial em matéria administrativa, especialmente no que se refere à alocação de recursos e definição de prioridades orçamentárias.

7.

A cláusula da reserva do possível foi invocada de forma proporcional, em consonância com a realidade administrativa estadual, sem exclusão da responsabilidade estatal, e sim como limitação razoável.

8.

A intervenção judicial em políticas públicas sem configuração de omissão qualificada viola o princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º), devendo ser evitada quando não caracterizada situação de excepcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intervenção judicial em políticas públicas de segurança somente se justifica quando configurada omissão qualificada do Poder Executivo, caracterizada por inércia deliberada e violação grave a direitos fundamentais.

2.

A ausência de situação emergencial, a adoção de medidas paliativas e a atuação mínima estatal afastam o dever de fazer imposto judicialmente.

3.

A atuação do Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa legítima, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XLIX, e 144.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581/RS (Tema 220); TJMT, Remessa Necessária Cível nº 0000154-19.2015.811.0096, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada
, ajuizada com o escopo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO a implementar melhorias estruturais e funcionais no Núcleo da Polícia Militar do Município de Alto Paraguai/MT.

O pedido inicial visava, de forma específica: o aumento do número de policiais militares lotados no município; a disponibilização de equipamentos como cofre, ar-condicionado, computador, armamentos letais e não letais; e realização de reformas estruturais no prédio da unidade policial, incluindo telhado, forro e sistema elétrico.

O juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino julgou
improcedente o pedido
, com base na
ausência de omissão qualificada
por parte do ente estadual, entendendo que as deficiências apontadas
não configuram situação de risco iminente ou calamidade
, tampouco violação ao núcleo essencial de direitos fundamentais que justifique intervenção judicial na esfera da
discricionariedade administrativa
do Poder Executivo.

Irresignado, o Ministério Público sustenta, em síntese, que: o auto de constatação elaborado por Oficial de Justiça comprovaria a precariedade do efetivo policial e a necessidade de melhorias estruturais; haveria omissão estatal em garantir o direito fundamental à segurança pública, o que autorizaria a atuação do Judiciário; e a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para eximir o Estado de suas obrigações constitucionais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, com destaque para: a inexistência de situação emergencial; a ausência de omissão deliberada; a existência de limitações orçamentárias e logísticas; e a competência exclusiva do Executivo para gestão de políticas públicas, nos termos do princípio da separação dos poderes.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso
não merece provimento
.

A sentença objurgada reconheceu, com acerto, que
não se encontra caracterizada omissão qualificada
por parte do Estado de Mato Grosso, a justificar intervenção judicial nos moldes propostos na inicial.

O Poder Judiciário pode, sim, intervir na formulação ou execução de políticas públicas, mas
apenas em hipóteses excepcionais
, quando comprovada
a inércia administrativa em face de direito fundamental indisponível
, sobretudo em se tratando do chamado
mínimo existencial
.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do julgamento do
RE 592.581/RS (tema 220)
, que firmou a seguinte tese:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais (...) nos termos do art. 5º, XLIX, da CF, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”

Contudo, no presente caso,
inexiste situação excepcional
ou de gravidade que justifique a quebra do equilíbrio institucional entre os Poderes, como bem observado na sentença:

“(...)

No caso em tela, o Ministério Público alega que a omissão do Estado de Mato Grosso em prover condições adequadas para o funcionamento do Núcleo da Polícia Militar de Alto Paraguai estaria comprometendo a segurança pública local, em violação ao direito fundamental à segurança, previsto no art. 144 da Constituição Federal.

Ocorre que, compulsando os autos, não se vislumbra a ocorrência de uma situação de emergência ou de grave violação a direitos fundamentais que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa do Poder Executivo.

O auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça, embora aponte algumas deficiências nas instalações do Núcleo da Polícia Militar, não demonstra a existência de uma situação de calamidade ou de risco iminente à segurança dos policiais militares ou da população local.

Com efeito, o Oficial de Justiça certificou que as instalações do Núcleo da Polícia Militar encontram-se, em sua maioria, em bom estado de conservação, necessitando apenas de alguns reparos e de nova pintura em alguns cômodos.

Quanto ao déficit de servidores, o Oficial de Justiça informou que, embora o efetivo da Polícia Militar esteja reduzido em razão de licenças médicas, férias e outras situações, o Núcleo da Polícia Militar tem buscado suprir a demanda com o apoio de outros Batalhões, e que, ao final do mês de maio de 2024, haverá o retorno de policiais, o que contribuirá para melhorar a situação.

Diante desse quadro, entende este Juízo que não restou demonstrada a ocorrência de uma omissão grave e reiterada do Estado de Mato Grosso que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa do Poder Executivo.

Ademais, é importante ressaltar que a determinação de medidas específicas, como a aquisição de equipamentos e a realização de reformas, adentraria indevidamente na esfera de atuação do Poder Executivo, que detém a competência para definir as prioridades e a forma de alocação de recursos públicos.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial.”

Conforme pontuado na sentença, o próprio
auto de constatação
acostado aos autos descreve que as instalações do Núcleo da PM encontram-se, em sua maioria,
em bom estado de conservação
, necessitando de reparos pontuais como
pintura, substituição de duas portas e conserto em áreas com goteiras
.

Quanto ao efetivo, embora reduzido em razão de licenças e férias, consta dos autos que
há previsão de retorno dos servidores
e que, quando necessário,
há apoio de outros batalhões da região
, inclusive o de Diamantino.

Nesse contexto, a atuação estatal revela-se
compatível com as limitações orçamentárias e logísticas
enfrentadas, não havendo prova de conduta deliberadamente omissiva.

A atuação judicial que determine a execução de políticas públicas
não pode substituir a avaliação técnica, orçamentária e estratégica do Executivo
, sob pena de violação do artigo 2º da Constituição da República.

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que o Poder Judiciário
não deve definir a alocação de efetivo ou de recursos materiais
, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou descaso, o que
não se verifica na hipótese dos autos
:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLÍTICAS PÚBLICAS – ENTREGA DE VIATURA E LOTAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES NO PELOTÃO DA CIDADE DE ITAÚBA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA RATIFICADA. A atuação do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos, situação não caracterizada na espécie.” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00001541920158110096, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2024)

Ainda que se reconheça a relevância do serviço público pleiteado, a sua prestação está submetida à lógica da
eficiência e viabilidade concreta
, que envolve múltiplos fatores e prioridades concorrentes.

Ademais, o uso da
cláusula da reserva do possível
não se deu como meio de exclusão da responsabilidade estatal, mas sim como justificativa
proporcional e razoável
, em linha com a realidade administrativa estadual.

O quadro probatório revela que o Estado
não se mantém inerte
, tendo inclusive adotado medidas paliativas e mantido canais de reforço intermunicipal. Ausente, portanto, a omissão qualificada exigida pela jurisprudência para autorizar a intervenção judicial em matéria de organização administrativa e segurança pública.

A sentença recorrida está
alinhada com a jurisprudência dominante
, especialmente do STF, STJ e deste egrégio Tribunal, e merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025